Tribunal: TJSP
Processo: 1500556-06.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado – Materialidade e autoria demonstradas – Apelo parcialmente provido para condenação do acusado – Pena fixada no piso e aumentada em 1/6 pelo concurso formal de crimes – Adoção do regime inicial semiaberto, mercê das circunstâncias do caso concreto.